Tribunal: STF
Processo: RMS 39224
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ATO DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA. PERDA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO POR MOTIVO DE DOENÇA: INDEFERIMENTO.



1. Por sua relevância, a tempestividade se constitui como requisito recursal de admissibilidade cujas observância e decretação se mostram indispensáveis, sendo ônus da defesa das partes e dever do juízo zelar por seu escorreito cumprimento, em respeito aos prazos previstos na legislação processual pátria.



2. Nas situações da apresentação de recursos, ou da prática de outros atos processuais, se esgotado e perdido o prazo, sob alegação de justa causa motivada por doença do advogado representante, deve ser efetivada inequívoca demonstração, tanto do acometimento da doença, como da decorrente e absoluta incapacidade de o patrono promover os atos de sua profissão, bem como de passar devido substabelecimento do mandato, o que não ocorreu nestes autos.



3. A existência de outros advogados representantes registrados e, portanto, profissionalmente participantes na causa leva à cabal conclusão, para a espécie, de que nem sequer seria necessário promover substabelecimento, já que a causídica não atua individualmente no feito.



4. Recurso ordinário ao qual se nega seguimento.



 



    1. Trata-se de mandado de segurança movido por Vivaldo Pereira contra ato do Ministro de Estado da Justiça, Portaria MJ nº 511, de 2012, que promoveu a anulação de sua portaria anistiadora, Portaria MJ nº 2.020, de 2003. 



    2. Na inicial (e-doc. 2), a parte impetrante insurge-se em face de ato de anulação, considerando que “o direito da Administração de revisar a portaria de anistia do Impetrante já foi há muito atingido pela decadência”, de acordo com o art. 54, caput e § 1º, da Lei nº 9.784, de 1999, requerendo o deferimento da liminar “inaudita altera parte”, para suspender todos os efeitos do ato atacado, que cassou e anulou a Portaria pela qual se anistiou o impetrante, até a decisão final do presente mandamus. No mérito, requer a concessão da segurança com o objetivo de declarar nulo o ato impugnado pelos fundamentos deduzidos na exordial.



    3. A Corte Superior deferiu a liminar “para sustar os efeitos da Portaria Ministerial 511, de 21/03/2012, publicada no DOU de 23/03/2012”, em 25/06/2012 (e-doc. 52), o que foi confirmado em sede de julgamento de agravo regimental (e-doc. 63).



    4. A autoridade impetrada prestou informações (e-doc. 30), sustentando a oportunidade e a regularidade do ato impugnado.



    5. A ordem foi concedida, em acórdão de 14/08/2013 (e-doc. 73), “para declarar a nulidade do ato impugnado e restabelecer a condição de militar anistiado do impetrante”.



    6. Apresentado o decorrente recurso extraordinário pela União (e-doc. 94), este permaneceu sobrestado, em razão da tramitação neste Pretório Excelso, pela sistemática da repercussão geral, do RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839.



    7. Após a fixação da tese de julgamento no referido RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, a Corte Superior exerceu juízo de retratação para o caso, mediante acórdão (e-docs. 119 e 120), cuja ementa e trecho de voto a seguir destaco: 



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



    1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie".



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança.



    VOTO (TRECHO):



    (...)



    Esse entendimento impede, por igual, que prosperem as alegações de inobservância dos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido, do respeito ao ato jurídico perfeito e da coisa julgada, invocadas na exordial.” (grifos acrescidos).



    8. No presente recurso ordinário em mandando de segurança (e-doc. 142), a parte impetrante, preliminarmente, requer a devolução de prazo, narrando que, “poucos dias antes do dia 14.04.2023, sentindo-se mal em virtude de ter sido acometida de Covid-19, sem qualquer possibilidade de elaborar o presente recurso ante as reações decorrentes da doença como febre, dor de cabeça intensa e dores musculares, teve de se afastar completamente de suas atividades laborais, mais precisamente entre os dias 14.04.2023 a 21.04.2023”. Apresenta os seguintes fundamentos para receber a restituição do prazo: “a) que não houve ciência da decisão recorrida pelo recorrente “até 27.03.2023” e portanto “o prazo somete começou a ser contado a partir de 27.03.2023, tendo o prazo final em 19.04.2023 em razão dos feriados da Semana Santa, isto é, dias 05.04.2023 a 06.04.2023”; b) que foi necessário o afastamento das atividades laborais do causídico oficiante no feito, no período de 14.04.2023 a 21.04.2023, em decorrência da “Covid” (docs. fls. 1340/1342); c) que não foi possível o substabelecimento de poderes para que outro advogado atuasse no presente feito uma vez que “a contratação de advogado sempre é intuitu personae, e, além disso, não houve tempo suficiente para que o cliente concordasse com a ingerência, ainda que momentânea, de outro advogado para cuidar de seus interesses.” 



    9. No mérito, sustenta a inaplicabilidade ao caso da tese de julgamento estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no multirreferido RE nº 817.338-RG/DF, Tema RG nº 839, recorre à teoria do fato consumado, “em razão do longo tempo que o impetrante já foi anistiado, fazendo dos efeitos financeiros da anistia seu próprio sustento e de sua família”, aponta haver violação ao devido processo legal, ao princípio da igualdade, ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido e argumenta com a inexistência de má-fé do impetrante, à época da concessão da declaração de anistia política.



    10. Mediante certidão (e-doc. 146), o Superior Tribunal de Justiça assentou que “o prazo para interposição de recurso ordinário em relação ao acórdão de folha 1299 teve início em 15/03/2023 e término em 04/04/2023, e que a petição n. 369290/2023 (RO) foi protocolizada em 24/04/2023”. 



    11. Nas contrarrazões (e-doc. 161), a União alega a inadmissibilidade do recurso pela incidência, no caso, da tese de julgamento proferida para o Tema RG nº 839, a ocorrência de indevida inovação recursal e a impossibilidade de provimento do recurso em razão da instauração de novo processo de revisão da anistia política.



    É o relatório.



    Decido.



    12. Para este caso em especial, inicialmente proferi despacho, em 11/06/2023 (e-doc. 166), mediante o qual, “considerada situação de peculiaridade neste recurso ordinário em mandado de segurança, no tocante à regularidade do exercício da jurisdição, em especial, quanto à aferição de sua tempestividade”, enviei os autos à Procuradoria-Geral da República, com solicitação de manifestação sobre o caso.



    13. A Procuradoria-Geral da República elaborou parecer próprio para o caso (e-doc. 168), apreciando a questão da tempestividade do recurso e o tema de mérito, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PORTARIA Nº 1.104/64. ANISTIA POLÍTICA CONCEDIDA A EX-CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA (FAB). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PORTARIA MINISTERIAL QUE ANULOU A CONDIÇÃO DE ANISTIADO POLÍTICO DO RECORRENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A DECISÃO TOMADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 817.338/DF (TEMA 839). POSSIBILIDADE DE REVISÃO/ANULAÇÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INTEMPESTIVIDADE DO RMS CERTIFICADA PELO TRIBUNAL A QUO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, NO MÉRITO, PELO SEU DESPROVIMENTO.” (grifos acrescidos).



    14. De início, assento que, por sua relevância, a tempestividade se constitui como requisito recursal de admissibilidade cujas observância e decretação se mostram indispensáveis, sendo ônus da defesa das partes e dever do juízo zelar por seu escorreito cumprimento, em respeito aos prazos previstos na legislação processual pátria.



    15. Avalio como despicienda, para o caso, a aferição relativa à contagem do prazo recursal, considerando que, além de haver certidão nos autos comprovando a situação (e-doc. 146), a própria defesa reconhece ter havido a perda do prazo. Até por isso, pugna por sua devolução, alegando, como justa causa, motivo de doença, nos termos dos arts. 223, 1.004 e 313, inc. I, do Código de Processo Civil, e apresentando, inclusive, fotos de autoteste rápido de exame de detecção de Covid-19 (e-doc. 130).



    16. Na espécie, apesar do esforço exercido pela defesa, suas alegações não merecem acolhimento, pelos motivos que passo a elencar.



    17. A defesa não logrou comprovar a incidência, em concreto e a seu favor, do que disposto no art. 5º da Lei nº 11.419, de 2006. Não obstante, ainda que o conseguisse, mesmo assim estaria caracterizada a perda do prazo, uma vez que, de acordo com próprias palavras, admite que o suposto termo final do prazo seria, então, 19/04/2023, e a petição foi protocolada, como consabido, em 24/04/2023 (e-doc. 143).



    18. A defesa, também, não comprovou devidamente o acometimento da doença à advogada representante, não promovendo a juntada de documentos médicos devidamente formalizados, não se prestando, para esta finalidade, as fotos de objeto e de embalagem de autoteste rápido de exame de detecção de Covid-19 (e-doc. 130). 



    19. Ademais, a procuração ad juditia (e-doc. 5) apresenta como procuradores para a causa, além da advogada Maria Aline Martins de Andrade Aragão (alegadamente acometida pela doença), outros dois advogados procuradores, o Dr. Manoel Lopes de Sousa e a Dra. Weidila Alves de Melo Fontes. Verifica-se, ainda, na petição de embargos de declaração (e-doc. 123), a referência de subscrição da peça pelo Dr. Silvio de Jesus Pereira.



    20. Com efeito, nas situações da apresentação de recursos, ou da prática de outros atos processuais, se esgotado e perdido o prazo, sob alegação de justa causa motivada por doença do advogado representante, deve ser efetivada inequívoca demonstração, tanto do acometimento da doença, como da absoluta e decorrente incapacidade de o patrono promover os atos de sua profissão, bem como de passar devido substabelecimento do mandato, o que não ocorreu nestes autos.



    21. Na espécie, a causídica não comprovou, para além de alegações, que a doença a impediu de exercer os atos da profissão ou de substabelecer o mandato. A afirmação genérica da necessidade de seu afastamento, as digressões sobre a natureza intuito personae da contratação de advogado e a narrativa de que “não houve tempo” para obter a concordância do cliente são argumentações que não a desincumbiram do ônus de comprovar a justa causa, que adviria em razão da demonstração de sua absoluta incapacidade em atuar no processo ou de designar outro procurador para fazê-lo.



    22. Ademais, a existência de outros advogados representantes registrados e, portanto, profissionalmente participantes na causa, e, mais especificamente, o inequívoco registro do Dr. Manoel Lopes de Sousa, OAB-DF023631, na consulta processual do MS nº 18.387/DF (processo de origem), no site do Superior Tribunal de Justiça, levam à cabal conclusão, para a espécie, de que não seria necessário sequer promover substabelecimento, já que a causídica não atua individualmente no feito. Assim, qualquer dos outros advogados representantes acima citados — em conjunto, ou bastaria apenas um deles — poderia ter interposto o recurso. E, do que se tem nos autos, a defesa não apresenta qualquer justificativa contrária a essas simples constatações.



    23. Apresento precedentes nesse sentido: ARE nº 1.259.493-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/04/2020, p. 13/05/2020; ARE nº 1.365.817/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2023, p. 17/02/2023; ARE nº 1.279.292-ED/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/08/2020, p. 20/08/2020; Rcl nº 22.713-ED/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 13/12/2019, p. 19/12/2019; RMS nº 32.076/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/09/2013, p. 25/09/2013; e RMS nº 32.114-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 18/02/2014. 



    24. Isto posto, em razão de sua manifesta intempestividade, havida a perda do prazo recursal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    Publique-se.



    Intimem-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator